Tribunal: TJES
Processo: 0001873-51.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inadimplemento; Liminar; Depoimento
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001873-51.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE SILVA ARAUJO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0001873-51.2019.8.08.0008

RECORRENTE: KAIQUE SILVA ARAUJO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE RECEBE PENSÃO POR MORTE EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE SEU GENITOR, E QUE ESTA SEMPRE FOI PAGA EM FAVOR DE SUA AVÓ, QUE POSSUÍA SUA GUARDA À ÉPOCA DOS FATOS. ADUZ QUE RECEBIA O VALOR DE R$ 787,09 E QUE REPENTINAMENTE, A PARTIR DE AGOSTO DE 2016, PASSOU A RECEBER SOMENTE R$ 353,36. ASSIM, REQUEREU A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO INTEGRAL DE SUA PENSÃO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, CARECENDO DE MÍNIMA VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU: “
PERCEBE-SE CLARAMENTE DA PORTARIA DE FIXAÇÃO DA PENSÃO EM FAVOR DA REQUERENTE QUE A MESMA SERIA BENEFICIÁRIA, POR INTERMÉDITO DE SUA AVÓ, DE 12,5% DO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO (FL. 61), A QUAL, AO TEMPO DO ESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO, ERA DE R$1.105,93. PORTANTO, MEDIANTE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA, APURA-SE QUE O VALOR OUTRORA DEVIDA À AUTORA ERA DE R$138,24, NA EXATA MEDIDA EM QUE AS OUTRAS PARCELAS/QUOTAS DA PENSÃO DEVERIAM SER DIRECIONADAS A OUTROS BENEFICIÁRIOS. [...] DE TAL CENÁRIO, CONCLUI-SE QUE NÃO FORA ESTABELECIDA PENSÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO PATAMAR SUSTENTADO NA INICIAL, MAS POSSIVELMENTE A MESMA TENHA LEVADO EM CONSIDERAÇÃO TODO O VALOR QUE ERA CREDITADO EM FAVOR DE SUA GENITORA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DOS DEMAIS DEPENDENTES DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO, ALCANÇANDO CONCLUSÃO EQUIVOCADA QUANTO AO VALOR QUE LHE É DEVIDO
”.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)